Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736370-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILKER FAUSTINO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE WILKER FAUSTINO GOMES contra a seguinte decisão proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO: “Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência proposta por JOSÉ WILKER FAUSTINO GOMES em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e FUNDAÇÃO CESGRANRIO. O Autor alega que participou do concurso público para provimento de vagas de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil regido pelo Edital Normativo no 01/2022/001, tendo sido aprovado para a Macrorregião 57 – Microrregião 158 / Cadastro Reserva e classificado na posição no 6.956 da ampla concorrência. Sustenta que, quando o certame já estava em andamento, foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH e Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual não comprovou a sua deficiência no ato da inscrição. Defende que configura excesso de formalismo que afronta o princípio da razoabilidade a não aceitação dos laudos que atestam ser o requerente portador da deficiência, a fim de inclui-lo nas vagas reservadas a tais candidatos, tão somente, pelo fato de ter se inscrito no certame nas vagas de ampla concorrência. Requer: “a) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada (Liminar) a determinação para que os requeridos incluam o nome do requerente no resultado final do certame para o cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil nas vagas reservadas aos deficientes com a sua reclassificação pela sua nota no concurso público, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais)” É o relatório. Decido. Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor, com fundamento na alegação de hipossuficiência econômica, competindo ao réu apresentar Impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Defiro prioridade na tramitação do processo, uma vez que o autor é pessoa portadora de deficiência, nos termos do artigo 9o, inciso VII da Lei n° 13.146/2015. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nos concursos públicos, as disposições contidas no Edital vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. O Edital do certame (EDITAL No 01 - 2022/001 BB, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO), estabelece expressamente os requisitos necessários para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD). O item 4.1.5. dispõe expressamente: “4.1.5 - Para se inscrever nesta Seleção Externa, na condição de pessoa com deficiência, o(a) candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do(a) médico(a) com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme definido no subitem 4.1.5.1. 4.1.5.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou que necessite de atendimento especializado, deverá enviar até às 23:59h do dia 24/02/2023 (horário de Brasília), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), imagens legíveis do laudo médico a que se refere o subitem 4.1.5 deste Edital.” Ainda, o item 4.1.6. prevê que “O(A) candidato(a) com deficiência que não a declarar no ato de inscrição, deixará de concorrer aos quantitativos reservados aos deficientes e não poderá interpor recurso em favor de sua situação.” No caso, o próprio autor reconhece, na inicial, que não se declarou pessoa com deficiência no ato da inscrição no concurso, de modo que não e possível, pretender concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência após o término do certame. Nesse contexto, não restou provado, em princípio, a probabilidade do direito alegado pelo autor, apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica o Réu BANCO DO BRASIL S.A. citado eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Outrossim, expeça-se carta de citação, com aviso de recebimento à Ré FUNDAÇÃO CESGRANRIO para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Fica o Ministério Público intimado.” O Agravante sustenta que foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH e Transtorno do Espectro Autista – TEA. Afirma que não comprovou a sua deficiência no ato da inscrição do concurso público porque ainda não tinha conhecimento do diagnóstico. Conclui que é excesso de formalismo não aceitar, nesse contexto, a sua inscrição nas vagas reservadas a Portadores de Deficiência - PCDs. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua inclusão no resultado do concurso público para o cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil nas vagas reservadas a deficientes. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A r. decisão destacou, com propriedade, que o Agravante não atendeu à exigência prevista nos itens 4.1.5 e 4.1.6 do edital para concorrer nas vagas destinadas a Pessoas Portadoras de Deficiência - PCDs. Rezam essas prescrições editalícias: “4.1.5 - Para se inscrever nesta Seleção Externa, na condição de pessoa com deficiência, o(a) candidato(a) deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de publicação deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do(a) médico(a) com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme definido no subitem 4.1.5.1. 4.1.5.1 - O(A) candidato(a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou que necessite de atendimento especializado, deverá enviar até às 23:59h do dia 24/02/2023 (horário de Brasília), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br), imagens legíveis do laudo médico a que se refere o subitem 4.1.5 deste Edital. 4.1.6 - O(A) candidato(a) com deficiência que não a declarar no ato de inscrição, deixará de concorrer aos quantitativos reservados aos deficientes e não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 4.1.6.1 - O(A) candidato(a) com deficiência que não enviar laudo médico, conforme determinado no subitem 4.1.5.1, deixará de dispor de condição diferenciada para a realização da prova e não poderá interpor recurso em favor de sua situação.” O edital é a lei interna do concurso público e não pode ter a sua aplicação excepcionada devido ao fato de que o diagnóstico do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH e do Transtorno do Espectro Autista – TEA ter ocorrido depois da inscrição. Nesse contexto, não se pode concluir pela probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela ade urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator